Tribunal: TJDFT
Processo: 0013896-56.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0013896-56.2014.8.07.0000 AUTOR: TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO O alvará foi expedido em 30/10/19 (id 12267559), autorizando a ré levantar o valor depositado na Agência 2234 do Banco do Brasil (id 9233926). Considerando o encerramento do credenciamento do Tribunal com o Banco do Brasil (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/abril/tjdft-suspende-emissao-de-boletos-para-recolhimento-de-depositos-judiciais-no-banco-do-brasil), o levantamento do valor será realizado perante o BRB, onde hoje está depositado Dessarte, informe a ré seus dados bancários para possibilitar a expedição de alvará eletrônico. Apresentados os dados, expeça-se alvará, nos termos da decisão id 11554015, ficando cancelado o alvará anterior, a ser recolhido. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 01/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator